Tribunal: TJPA
Processo: 0002572-96.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002572-96.2018.8.14.0012

APELANTE: MAXIMINO VALENTE GOMES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
ART. 121,
CAPUT
,
DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO
. AO REALIZAR A DOSIMETRIA DA PENA DO ORA APELANTE O MAGISTRADO SINGULAR RECONHECEU A PRESENÇA DE 03
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP COMO DESFAVORÁVEIS – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTUDO, TAIS NÃO SE MOSTRAM DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, POIS UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ATINENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL PARA AS NEGATIVAR, RAZÃO PELA QUAL DEVERÃO PASSAR A SER CONSIDERADAS COMO NEUTRAS E, ANTE A INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, A PENA BASE DEVE PASSAR AO MÍNIMO LEGAL DE 06 ANOS DE RECLUSÃO, NO QUE SE TORNA FINAL E DEFINITIVA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES, BEM COMO DE CAUSA DE AUMENTO OU DE REDUÇÃO DA PENA.

DA DETRAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de
setembro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
MAXIMINO VALENTE GOMES JÚNIOR,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB
.

De acordo com a denúncia, ID 17535220, no dia 29 de janeiro do ano de 2018, por volta de 01:00h, às proximidades do estabelecimento Estação Tucumã, em Cametá, o ora apelante, fazendo uso de uma arma de fogo, praticou o crime de homicídio, ceifando a vida de Tharlem Nunes Ribeiro.

Conforme os autos, no dia e horário ao norte relatados, o ora apelante, acompanhado de mais três indivíduos, se desentendeu com a vítima; que todos estavam em uma festa realizada na Estação Tucumã e após serem colocados para fora do estabelecimento pelos seguranças o ora apelado e seus companheiros continuaram a agredi-la, após o que a vítima lá permaneceu e seus agressores foram embora.

Que passados alguns minutos o ora apelante retornou ao local em uma motocicleta e portando arma de fogo, desceu do veículo e foi para cima da vítima, tendo esta tentado escapar, o que deu início a uma perseguição, porém, às proximidades da Universidade Uniasselv, o ora apelante alvejou à vítima com três tiros, se evadindo em seguida.

Que a polícia foi acionada, sendo a vítima socorrida e conduzida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Que as testemunhas reconheceram o ora apelante como a pessoa que brigou na festa com a vítima e posteriormente disparou contra esta.

Na delegacia o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando que fora agredido pela vítima sem qualquer motivo durante a festa.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia pugnando pelo processamento e pronúncia dos então réus, ora apelante, para serem julgados pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, II, do CPB.

Em ID 17535221, Laudo nº 2018.05.000091-TAN, declaração de óbito nº 260197815, comprovando a morte da vítima, em 29/01/2018, em decorrência de baleamento.

Em ID 17535233, foi recebida a denúncia.

Em ID 17535237, defesa prévia.

Mídia da audiência de instrução e julgamento, ID 17535242/45, 1753523/58, 17535267/70 e 17535293/17535301.

Em ID 17535302, alegações finais ministeriais.

Em ID 17535303, alegações finais defensivas.

Em ID 17535304, foi proferida decisão de pronúncia, que transitou em julgado para o ora apelante, conforme certidão acostada em documento de ID 17535307, tendo igualmente transitado em julgado para o órgão ministerial.

Em decisão de ID 17535310, concedida liberdade ao então réu.

Em ID 17535370/82, documentos relativos aos procedimentos do Tribunal do Júri, mídia da audiência em ID 17535384/ 410.

Sentença em ID 17535412.

Ata da audiência em ID 175353414.

Em ID
17535416,
Recurso de Apelação, pugnando a defesa pela reforma da pena fixada, com redimensionamento da pena base a partir de nova análise das circunstâncias judiciais e consequente redução da pena final, bem como que se proceda à detração.

Em contrarrazões, ID
17535418
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 18351556, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento.

Informação nos autos sobre a prisão do ora apelante, apesar de ter respondido solto ao feito e de ter lhe sido concedida a liberdade, sendo determinado a remessa dos autos à Vara de origem para informação, no que foi devolvido a este gabinete para deliberação, ID 19677683, sendo peticionado, ID 19679745, a expedição de alvará de soltura em favor do apelante e, por estar esta relatora de licença médica, foi o feito à redistribuição para análise do referido pedido tendo a Desº, Vânia Silveira, a quem coube a relatoria do feito, determinado a baixa dos autos para que o magistrado singular tomasse as providências cabíveis, ID 19765312, sendo expedido o contramando de prisão em 28/05 último, conforme decisão de ID 19931214, retornando os autos para solução do mérito da demanda.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
MAXIMINO VALENTE GOMES JÚNIOR,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
: REDUÇÃO DA PENA BASE.

Em tópico único, busca a Defensoria Pública, em benefício do ora apelante, revisão da sentença para que seja reduzida a pena base cominada em desfavor do ora apelante ao mínimo legal.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
in

verbis
:

“...O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do pronunciado pelo crime de Homicídio simples... que prevê a pena de 06 a 20 anos de Reclusão.

POSTO ISSO,
atendendo à
SOBERAN
A decisão dada pelo Colendo Conselho de Sentença JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exarada na Denúncia e CONDENO, como condenado tenho ... conforme art. 121, caput, do Código Penal.

VI – DOSIMETRIA DA PENA

Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro.

(...)

O pronunciado ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau bastante elevado através da forma covarde com a qual praticou o crime mediante disparo de arma de fogo.

Não
REGISTRA
antecedentes criminais.

Não há elementos nos autos acerca da
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime também merecem reprovação a maior em virtude do fato da vítima ter sido alvejada quando não oferecia qualquer possiblidade de resistência.

As
CONSEQUÊNCIAS
do crime considero graves na medida em que a vítima teve sua vida ceifada quando ainda bastante jovem.

Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
concorreu para o ocorrido.

Nesse sentido, fixo a pena-base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará ....

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, fixo a pena base em 14 ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, caput e do CP.

(...)

Em face da inexistência de minorantes ou majorantes, fica a pena definitiva, concreta e final fixada em
14 anos de reclusão, com fulcro no art. 121, caput e do CP.

(...)

A detração penal ficará a cargo do Juízo das Execuções.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, contudo, não as fundamentou escorreitamente, tendo utilizado argumentação genérica para desvalorar os referidos vetores, se mostrando necessário, portanto, corrigir tal ilegalidade ocorrida neste ponto da sentença.

Quanto ao vetor culpabilidade, tem-se que o magistrado afirmou ter o apelante agido em grau elevado, pois agiu com covardia ao praticar o crime com disparo de arma de fogo, ocorre, porém, que o resultado morte é intrínseco ao crime de homicídio, não podendo a referida circunstância ser negativada em razão de o crime ter sido praticado com o uso de uma arma de fogo. Assim, por apresentar o vetor culpabilidade fundamentação inidônea, sendo, portanto, insuficiente à sua manutenção como negativa, passo a considerá-la como neutra, como orienta a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO
USO DE ARMA DE FOGO ILEGAL. ELEMENTO INSÍTO AO TIPO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem afastou a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, por entender que
o uso de arma de fogo ilegal para a prática do crime de homicídio não transcende às elementares do tipo penal
. 2.
A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2248982 RN 2022/0366040-7, Relator: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

No que concerne às circunstâncias do crime, tenho que igualmente não há devida fundamentação ao vetor, pois o fato de ter sido a vítima alvejada quando não oferecia qualquer resistência não é argumento suficiente à sua negativação, pois tal condição é fato inerente ao tipo, não tendo o sentenciante demonstrado, com base em fatos concretos dos autos, de que forma o
modus operandi
do réu, ora apelante, desbordou do que já é previsto pela norma penal, sendo imperativo ressaltar que o crime, de acordo com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, ocorreu em sua forma simples, não reconhecendo o Conselho qualquer qualificadora ao tipo, o que poderia configurar a impossibilidade de defesa da vítima, não sendo dado ao julgador a criar, pois, afirmar que a vítima não oferecia resistência é equiparável a impossibilidade de defesa.

Neste sentido, veja-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, INCS. II, III E IV DO CP – SESSÃO DO JÚRI – DEBATES ORAIS – ACUSAÇÃO (TESE DE HOMICÍDIO SIMPLES) E DEFESA (TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA) - CONSELHO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS VETORES NEGATIVOS FIXADOS NA PENA-BASE DO CRIME - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS VETORES NEGATIVOS SOB FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA, DESDE RESPEITADOS OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA E A SOBERANIA DOS VEREDICTOS - PRECEDENTES DO STF E STJ - VETOR CULPABILIDADE – DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA, CONFORME LAUDO PERICIAL - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA– FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM A PROVA DOS AUTOS - MANUTENÇÃO - VETORES MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA COM FUNDAMENTO NAS QUALIFICADORAS AFASTADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DOS VETORES EM OBSERVÂNCIA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS
- VETOR
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DOR MORAL DA FAMÍLIA DESACOMPANHADO DE OUTRAS PROVAS – JUSTIFICATIVA QUE FAZ PARTE DO TIPO – DECOTE DA PENA-BASE
– CÁLCULO DOSIMÉTRICO – 1ª FASE – MANUTENÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE – 2ª FASE – REINCIDÊNCIA – PATAMAR DE 1/6 – PRECEDENTES DO STJ – PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA COMO PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NA 3ª FASE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal Nº 202200314044 Nº único: 0001339-09.2017.8.25.0072 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): GILSON FELIX DOS SANTOS - Julgado em 11/10/2022) (TJ-SE - APR: 00013390920178250072, Relator: GILSON FELIX DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2022, CÂMARA CRIMINAL)

Em relação às consequências do crime, tenho que igualmente não apresentou o sentenciante devida fundamentação, pois não demonstrou de que forma a ação extrapolou ao que já é previsto pelo tipo penal, não sendo o fundamento lançado aos autos apto à majoração da pena base, que deve ser reduzida ao mínimo legal.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS COMO VETORES NEGATIVOS. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO ALEGADO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273). 2. No caso em comento, houve, de fato, maior reprovabilidade da conduta do agente, visto que, demonstrando sua firme intenção em causar à sua ex-esposa algum mal, o paciente já havia intentado, anteriormente, contra a incolumidade física da vítima, insistindo na referida intenção, o que transborda o tipo penal do homicídio. 3.
No que toca às consequências do delito, é imprescindível para motivar a exasperação da pena-base a descrição específica das sequelas graves e gravíssimas sofridas pelas vítimas, que extrapolem o normal do tipo penal. Assim, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade
. 4. Entende esta Corte que "as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." ( HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022). 5. In casu, a negativação das consequências do delito se deu com base em elementos concretos e idôneos, a saber: (i) a vítima era mãe de família e deixou 7 filhos (5 deles ainda menores) desamparados; (ii) alguns presenciaram a morte da mãe causada pelo pai (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase da dosimetria); e (iii) os filhos foram separados e sofreram maus tratos dos familiares. Todas essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que as consequências do delito foram graves e extrapolaram a mera "perda de um parente" e "sofrimento e desamparo" dos familiares, alegados pela defesa como elementos comuns ao homicídio. 6. Nos termos da orientação desta Casa, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" ( HC n. 596.624/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020). 7. No caso, esclareceu o Tribunal de Justiça que a atenuante da confissão espontânea não foi apresentada durante os debates em plenário, não sendo possível, assim, a sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Tal orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado. 8. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 751214 MS 2022/0191450-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Assim, em não tendo o sentenciante devidamente fundamentado as razões pelas quais entendeu ser mais gravosa a conduta do ora apelante, tendo se utilizado de argumentação vaga, genérica, ou ínsita ao próprio tipo, tenho por dar provimento a este ponto do apelo e, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como neutras, reduzir a pena base do ora apelante ao mínimo legal, qual seja, 06 anos de reclusão, patamar no qual há que se tornar definitiva ante a ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causa de aumento ou redução da pena.

DA DETRAÇÃO

Neste ponto do apelo, requer a defesa que se promova a detração, pois, alega, não o fez o magistrado singular na sentença.

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória, contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu, e, em não tendo o juízo de conhecimento promovido a detração, esta deve ficar ao encargo do Juízo da Execução,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado. (...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.)

Portanto,
a análise da detração há que ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, revendo o
quantum
de aumento da pena na primeira fase da dosimetria e, reconhecendo a inocorrência de qualquer vetor desfavorável, passo a pena do ora apelante ao mínimo legal, qual seja, 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 16 de
setembro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024